Tribunal: TJDFT
Processo: 0730069-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0730069-07.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: COMERCIAL DE CARNES PETROLINA LTDA, JOVANI NUNES DE JESUS, SEBASTIANA NUNES DE JESUS Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal contra a decisão da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que indeferiu nova pesquisa de ativos em nome dos agravados, por meio do sistema Bacenjud (proc. no 0003730-60.1994.8.07.0001, ID no 66746938, págs. 1-2). Confira-se o teor da decisão agravada: “[...] Tentado o bloqueio de valores do executado, via BacenJud, restou frustrada a diligência em razão da insuficiência de recursos para fazer frente à satisfação do crédito executado. A Fazenda Pública do Distrito Federal pleiteou a renovação da aludida diligência. É o breve relatório. DECIDO. A indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome da parte executada, via sistema eletrônico, nos termos do disposto no art. 854 do CPC, é meio célere e eficaz de bloqueio/arresto/penhora, pois propicia que a constrição recaia sobre dinheiro. Veja-se, porém, que tal medida não pode ser realizada por diversas e sucessivas vezes, como pretende a parte exequente, uma vez que o mero transcurso de tempo não é suficiente para tanto, caso contrário implicaria em transferir para o Judiciário o seu dever de diligenciar na busca de bens do devedor, merecendo registro o fato deste Juízo possuir mais de 380.000 processos em tramitação. Nesse diapasão, é ônus da parte exequente realizar as diligências necessárias na tentativa de localizar bens do devedor, para que, somente após, possa provocar o Judiciário, de forma motivada, com o fito de renovar o bloqueio/arresto/penhora on line. No caso em questão, verifica-se a falta de razoabilidade da medida e a inutilidade de sua renovação, dado que o próprio exequente informou a inexistência de bens em nome da parte executada e, em tentativa anterior de indisponibilidade eletrônica de bens, não se logrou êxito na efetivação da ordem. Imprescindível, portanto, a demonstração cabal da existência de novas razões para justificar a renovação da diligência requerida, especialmente a mudança da situação fática apresentada por ocasião da ordem anterior (existência de bens ou valores em nome da parte executada). [...] Ante o exposto, indefiro, por ora, o pleito fazendário de renovação da indisponibilidade de ativos financeiros. [...]” Em suas razões recursais, em suma, o agravante alega que a decisão que indeferiu nova diligência com o intuito de localizar valores nas contas bancárias de titularidade dos devedores não seria razoável e afrontaria o direito constitucional à razoável duração do processo, assim como a segurança jurídica. Defende que os sistemas conveniados ao Tribunal permitem a otimização do tempo de tramitação dos processos, prezando pela celeridade e pela efetividade da prestação jurisdicional. Destaca que a última consulta ocorreu em 7/6/2018, conforme ID no 44559071 dos autos principais. Por isso, aduz que após o transcurso de quase 2 (dois) anos desde a última pesquisa, seria razoável a renovação da diligência, conforme jurisprudência deste Tribunal. Pleiteia a concessão de liminar para determinar a realização de pesquisa de eventuais ativos registrados em nome dos devedores, via sistema Bacenjud e, no mérito, a sua reforma. Relatado, decido. O relator poderá conceder efeito suspensivo (ativo) ao agravo, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). Passa-se à análise do preenchimento desses pressupostos. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade desses processos é a satisfação do crédito do credor. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: Bacenjud, Renajud, Infoseg e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. Se esse fosse o intuito da demanda executiva e do cumprimento de sentença, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. No caso, contudo, verifico que as pesquisas realizadas com o intuito de localizar bens e valores em nome dos devedores não obtiveram sucesso. A última consulta no sistema Bacenjud ocorreu em 8/6/2018 (ID no 44559071, pág. 203). Logo, data vênia, considero que houve o transcurso de prazo razoável que autoriza a renovação da diligência. No mesmo sentido, confiro precedente deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSULTA. SISTEMA BACENJUD. RENOVAÇÃO. PRINCIPIO DA COOPERAÇÃO. REALIZAÇÃO DE NOVA PESQUISA ONLINE. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE TERMO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO E PRESCRIÇÃO. LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (Lei no. 6.830/80). Art. 40. DECISÃO REFORMADA. 1. Os sistemas cadastrais informatizados a disposição desta Corte, a exemplo do BACENJUD, foram criados para otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para a efetividade da justiça. Precedentes desta Corte. 2. Segundo o STJ não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do Bacenjud, porém deverá ser observado critério de razoabilidade. 3. O transcurso de tempo (mais de 1 (um) ano e 4(quatro) meses, desde o último pedido de pesquisa de ativos financeiros, é critério suficiente para determinar que se realize consulta ao sistema Bacenjud. 4. O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional, previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF, tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis. 5. Considerando a ausência, nos presentes autos, de ciência da Procuradoria do Distrito Federal, a respeito da inexistência de bens penhoráveis, bem como, devidamente localizado o devedor, inaplicável, portanto, o art. 40 da Lei 6.830/80, de modo que não há que se falar em termo para suspensão do processo ou do seu prazo prescricional. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n.1166129, 07208373920188070000, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/04/2019, Publicado no DJE: 25/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. [grifado na transcrição]. Por essas razões, nesta via de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil reparação, pois o processo originário está na iminência de retornar ao arquivo. Dispositivo Nos termos dos arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, todos do CPC, defiro o pedido de efeito suspensivo (ativo) e determino a realização da pesquisa de ativos eventualmente existentes nas contas bancárias de titularidade dos agravados, Sebastiana Nunes de Jesus, Jovani Nunes de Jesus e Comercial de Carnes Petrolina Ltda., via sistema Bacenjud, até o limite do débito exequendo. Nomeio o douto Juízo “a quo” para a realização da diligência. Comunique-se à Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Intimem-se os agravados (Curadoria Especial) para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo de 15 dias. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 14 de agosto de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro